Tribunal: STF
Processo: ARE 1421178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. CERCEAMENTO DE DEFESA - Conversão do julgamento emdiligência para realização da prova pericial pretendida - Preliminar prejudicada.



    APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - Procurador do Estado intimado da sentença por meio do portal eletrônico - Certificado o transcurso do prazo, considerou-se o início do ato em 17.07.2018, sendo o apelo interposto, apenas, em 29.07.2019 - Extemporaneidade manifesta Apelo da Fazenda Estadual não conhecido.



    MÉRITO - Creditamento em valor maior que o apurado nos termos da disciplina estabelecida na Portaria CAT 17/99 - Embargante deixou de apresentar os documentos fiscais que suportariam a legitimidade dos valores creditados - Autuação mantida - MULTA PUNITIVA - 100% do valor do tributo - Ausência de confisco - Precedentes - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de fixação, por equidade, em valor determinado Não cabimento - Valor da causa, a ser usado como base de cálculo, que não se mostra absurdamente alto edesproporcional - Fixação com base em critério objetivo - Sentença mantida - Apelo da embargante não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1335293 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1195), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente